Tribunal: CARF
Processo: 10880.904871/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.904871/2013-12
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.858 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
RAIZEN ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-001.854, de 24 de agosto de 2021, prolatada no
julgamento do processo 10880.904867/2013-54, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de processo de PER/DCOMPs de créditos do PIS-pasep/Cofins não-
cumulativos. O pedido foi parcialmente atendido no Despacho Decisório da DRF.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs manifestação de inconformidade, a qual
foi julgada improcedente.
O contribuinte, insatisfeito com a decisão da DRJ, interpôs recurso voluntário.
É o breve relatório.
Voto
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904871/2013-12
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.858 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904871/2013-12

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, de forma que dele conheço e passo à análise.
Preliminarmente,
ressalto
a
existência
do
processo
no
10880.723246/2014-52, cujo objeto é um auto de infração lavrado contra
o mesmo contribuinte, oriundo de verificação de pedido de
ressarcimento/compensações de créditos de PIS e Cofins apurados no
regime não cumulativo no ano calendário 2010.
A decisão da DRJ afirma que no auto de infração foram analisadas as
mesmas glosas discutidas neste processo. Tanto é assim que utilizou as
razões de decidir daquele processo como sua ratio decidendi.
Em observância ao princípio da segurança jurídica, não vejo como
proferir nova decisão sobre a mesma matéria já decidida em outro
processo da mesma empresa e com os mesmos fundamentos jurídicos e
legais.
Sendo assim, é fato incontroverso que o mérito deste processo está ligado
umbilicalmente ao desfecho dado ao processo no 10880.723246/2014-52,
em uma relação de prejudicialidade. Ou seja, o resultado daquele
processo ditará a sorte deste processo.
O processo no 10880.723246/2014-52 foi sorteado antes deste e está
aguardando julgamento de recurso especial do sujeito passivo e da
Fazenda Nacional.
Diante dos fatos apresentados, proponho o sobrestamento do julgamento
na Unidade de Origem, até a definitividade do processo no
10880.723246/2014-52, para que seja apurada a repercussão da
liquidação daquele processo neste que ora foi sobrestado.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os
resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do
Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para
prosseguimento do rito processual.
É como voto.

CONCLUSÃO
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.858 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.904871/2013-12

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital